Tribunal: TJDFT
Processo: 0719920-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719920-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DANIEL VIEIRA GONCALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra a r. decisão Id. 234677845, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703610-54.2023.8.07.0002, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora formulada pelo executado, na qual alega excesso de execução. O executado afirma que o acordo firmado e cumprido pelo executado diz respeito ao contrato no 112669780. Informa que o contrato objeto do acordo firmado de no 112669780 (proposta 852250002) foi cancelado desde 18/02/2020. No entanto, aduz que os descontos ocorridos após o acordo firmado, não são referentes ao contrato objeto da lide e do acordo. Os descontos decorrem em razão do contrato n° 193507459 (proposta 865992171) firmado em 03/2020. Assevera que os descontos apresentados pela parte exequente não são referentes ao contrato objeto do acordo e da inicial deste ação. “Logo, não há descumprimento do acordo firmado. O autor questiona agora descontos que decorrem em razão do contrato 193507459 (proposta 865992171), firmado em 03/2020.” A parte exequente, por sua vez, afirma que sempre teve somente um desconto de cartão consignado em seu contracheque que foi objeto dos autos e deveria estar cancelado. Se há outro cartão, foi feito de forma unilateral pelo executado, após o acordo firmado e sem nenhuma autorização do exequente. É o relato do necessário. DECIDO. Verifica-se que a parte exequente, quando do ajuizamento da ação de conhecimento, comprovou a existência de apenas um desconto do banco executado em seus proventos. Assim, se o cartão objeto do acordo firmado de no 112669780 (proposta 852250002) foi cancelado em 18/02/2020, não seria necessário ao ajuizamento da ação, muito menos ter sido objeto de acordo homologado por este Juízo em 2024. Ademais, a parte exequente não juntou documentação hábil a comprovar o contrato 193507459 (proposta 865992171), firmado em 03/2020. ISSO POSTO: 1) REJEITO à impugnação à penhora; 2) Preclusa esta decisão, intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, com a juntada de planilha atualizada do débito e a indicação de bens à penhora.” Em síntese, o Agravante sustenta que o acordo celebrado teve por objetivo quitar o Contrato no 112669780, vinculado à Proposta no 852250002, o qual foi cancelado em 18/2/2020. Aduz que os descontos atualmente questionados pelo Exequente decorrem, na verdade, do Contrato no 193507459, referente à Proposta no 865992171, firmado em março de 2020. Suscita que os descontos apontados não guardam relação com o contrato objeto do acordo homologado judicialmente, tampouco com o cumprimento de sentença em curso, não havendo, pois, que falar em descumprimento do acordo. Requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão agravada, com a consequente extinção do cumprimento de sentença, em razão do adimplemento integral do acordo homologado em juízo, referente ao Contrato no 112669780. Requer, ainda, o reconhecimento do excesso de execução. Preparo comprovado (Id. 71997613). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado. Em análise superficial dos autos, não reputo prudente deferir a medida requerida. Cuida-se de cumprimento de sentença com fundamento na inadimplência de acordo homologado, com vistas à devolução dos valores descontados indevidamente (Id. 229947959 dos autos de referência). Controverte-se acerca da origem dos descontos efetuados após a homologação do acordo judicial. Segundo o Exequente, ora agravado, apesar do acordo celebrado para cancelar o Contrato de Cartão de Crédito no 112669780 (Ids. 219764131 e 219395519 dos autos de referência), o banco continuou a realizar descontos mensais em sua folha de pagamento, referentes ao mesmo cartão objeto da ação e do acordo. É certo que, se os descontos questionados decorrerem de outro contrato válido e autônomo, ainda que firmado com a mesma instituição financeira, não se configura descumprimento do acordo homologado. Todavia, embora o Agravante afirme que os descontos decorrem de contrato diverso, não trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar que se trata de obrigação desvinculada do contrato anterior. Conforme bem pontuou o Magistrado a quo, “a parte exequente não juntou documentação hábil a comprovar o contrato 193507459 (proposta 865992171), firmado em 03/2020”. De fato, não há cópia do referido contrato, tampouco informações quanto à sua origem, o que impede concluir tratar-se de vínculo autônomo, desvinculado do ajuste anteriormente celebrado. Igualmente, não foi esclarecido se houve mera renovação do vínculo anterior ou reaproveitamento do mesmo cartão sob nova proposta, prática frequentemente verificada em contratos bancários. De outro lado, o Exequente apresentou demonstrativos que evidenciam a continuidade dos descontos em sua folha de pagamento, identificados como “AMORT CARTAO CREDITO - SANTANDER-OLE” (Id. 235604624 dos autos de referência). Ainda destaco que, em se tratando de relação de consumo, aplicam-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de informação clara, adequada e transparente, além da observância à boa-fé objetiva. Logo, a mera alegação da existência de novo contrato, desacompanhada de comprovação mínima de sua autonomia, é insuficiente para afastar os efeitos do título judicial executado. Considero, por fim, que a r. decisão agravada é insuscetível de causar ao Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora